Tribunal: TJES
Processo: 5011487-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Caução
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011487-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ORLANDO LOPES ALBERTINO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. TEMA N. 972 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 2) No caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira, não sendo assegurada a facultatividade da contratação. 3) No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, devendo portanto, ser procedida a restituição simples. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 6271356) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por ORLANDO LOPES ALBERTINO, para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista no contrato de operação n. 918972273, determinando sua restituição, em dobro.

Em seu recurso (ID 6271358), o Apelante aduz, em síntese, que o contratante teve plena ciência dos dados do negócio jurídico entabulado, de sorte que as disposições contratuais devem prevalecer em seus exatos termos, inexistindo abusividade na avença.

Ressalta ainda, sobre o seguro de proteção financeira, que ao Apelado foi dada a faculdade de contratá-lo ou não, decerto que o consumidor optou livremente pela contratação, motivo pelo qual não faz jus à devolução do valor pago.

Por fim, requer alternativamente, as reforma da decisão para devolução simples dos valores cobrados, em razão da ausência de má fé.

Contrarrazões recursais de ID 6271364 pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

De saída, convém registrar que, como dito alhures, a única abusividade reconhecida pelo magistrado
a quo
na sentença objurgada diz respeito à cobrança de seguro de proteção financeira.

Dito isso, cumpre examinar, em sede de recurso, a (i)legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira na espécie.

Como bem ressaltado na sentença guerreada, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Destaco que a tese sedimentada pelo Tribunal da Cidadania se trata de precedente normativo formalmente vinculante, consoante previsão contida no art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória em casos como o vertente, em que os fatos materiais são iguais aos do caso paradigma.

Na esteira do precedente supracitado, tem-se ainda a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C. STJ é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Autor/Apelante comprovar não se tratar de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do RESP n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança da referida tarifa está atrelada à prestação de um serviço, qual seja, o registro do contrato. Hipótese em que, apesar da referida previsão contratual, sua abusividade é constatada, na medida em que não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual encontra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. 3.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (RESP 1639259/SP - Tema 972). Hipótese em que em, apesar tenha sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caracterizada a venda casada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001387-30.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/07/2022; DJES 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática foi proferida por trazer o recurso interposto pela ora agravante fundamentação em contrariedade às teses firmadas no RESP nº 1.578.553/SP e no RESP nº 1.639.259/SP. 2. No que pertine à tarifa de avaliação de bem o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 958 pelo qual seriam válidas as cobranças desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço correspondente e em valor razoável e proporcional, não abusivo, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Da mesma forma, quanto ao seguro de proteção financeira o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, concluindo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. 4. No caso, vê-se que o seguro de proteção financeira foi incluído na proposta de financiamento, e por se tratar de contrato de adesão, não houve comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada
. 5. Escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca pretensão recursal distanciada de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0017022-85.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 04/04/2022)

Compulsando o instrumento contratual no ID 6271341, percebe-se que está incluído no custo efetivo total da operação a cobrança de seguro prestamista, no valor de R$ 5.916,00 (cinco mil novecentos e dezesseis reais).

Nesse diapasão,
ressalto que, do extrato de operação de crédito direto ao consumidor (ID 6271264), depreende-se que o documento foi entregue ao consumidor já preenchido eletronicamente, inclusive com a designação da seguradora contratada e o valor do seguro
.

Ora,
trata-se de contrato de adesão, no qual não é dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira

in casu,
não sendo assegurada a facultatividade da contratação.

Logo, aplicando-se a norma precedente retromencionada,
resta clara a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, motivo pelo qual é possível concluir pela juridicidade da sentença objurgada, que não só reconheceu a ilegalidade da prática adotada pela Apelante, como determinou o ressarcimento do valor indevidamente pago pelo consumidor
.

No que se refere a
restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Ocorre que no caso dos autos, o empréstimo foi contratado, em data anterior ao julgamento paradigma, vez que, foi pactuado em
10/05/2019
(contrato n.º 918972273) deve, portanto,
ser procedida a restituição na sua modalidade simples
, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, DJ 18.5.2023).

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a restituição do indébito na forma simples.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2023 às 17:25:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48639904122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)